Tribunal: STF
Processo: ARE 1317886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE COBRANÇA. Louveira. Tomada de preços nº 004/2015. Contrato administrativo nº 136/2015 de 3-7-2015. Reforma e adequação predial para instalação da Unidade de Saúde Antonio Carlos dos Santos em novo prédio. Aditamentos. Extensão do prazo. Preço global. Correção monetária. 1. Falta de interesse processual. A pendência de pedido administrativo não impede o acesso ao Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV da CF, com a observação de que o processo administrativo para análise do reajuste contratual foi instaurado em 1-2-2017 e já se passaram mais de três anos sem notícia da solução. Afasto a preliminar. 2. Sentença 'extra petita'. A retenção de valores, além de não requerida pelo Município, do modo que feita não possui amparo legal. O atraso injustificado no cumprimento do contrato está sob análise da Administração há mais de três anos, sem qualquer informação a respeito; em caso de aplicação de multa, a Administração deverá poderá descontar o valor da garantia prestada, dos pagamentos eventualmente devidos à época ou cobrá-lo judicialmente, nos termos do art. 86, § 3º da LF nº 8.666/93, sem a necessidade da retenção determinada na sentença, que fica afastada. 3. Preço. Correção monetária. O contrato administrativo nº 136/2015 de 3-7-2015 prevê a possibilidade de alteração do preço apenas na ocorrência das hipóteses do art. 65, II da LF nº 8.666/93. No caso, os aditamentos ocorreram ou pela necessidade de dilação do prazo para a conclusão da obra (aditivos nº 1, 2, 3, 5 e 7) ou com fundamento no art. 65, I, 'a' e 'b' da LF nº 8.666/93 (aditivos nº 4 e 6), que não corresponde a nenhuma das hipóteses previstas no contrato. A autora, ao se habilitar no procedimento licitatório, poderia ter impugnado a inexistência de cláusula que previsse o reajuste, medida que aproveitaria a todos os licitantes e prestigiaria os princípios da vinculação do edital e da isonomia que regem as licitações; mas não o fez oportunamente, venceu o certame com preço que desconsiderou a possibilidade de extensão do prazo contratual e não se entrevê fundamento para o acolhimento do pedido neste momento. Precedentes do STJ e da Seção de Direito Público. Procedência parcial. Recurso do Município desprovido. Reexame necessário provido para julgar ação improcedente, prejudicado o recurso da autora.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente